Tribunal: TJDFT
Processo: 0723064-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, notadamente no ponto em que expressamente consignou os motivos que levaram ao reconhecimento da incompetência do foro de Brasília/DF e a competência do local onde está sediada a agência bancária em que se firmou o contrato.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.